Tribunal: TJDFT
Processo: 0751368-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751368-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE AGRAVADO: ADRIANO AMARAL BEDRAN D E C I S Ã O Decisão - Gratuidade de Justiça - Indeferimento - Recolhimento do Preparo - Ausente - Recurso Deserto Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZARIFA CHAHINE e AZIZI CHAHINE contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual revogou a benesse da gratuidade de justiça. Em suas razões de recurso, a parte agravante alega possuir situação financeira que a impossibilita de arcar com as despesas processuais. Reitera a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Pedido de antecipação da tutela foi indeferido (ID 66951851) e a parte agravante intimada a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Os agravantes deixaram transcorrer o prazo em branco. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, oportunizou-se à parte agravante o recolhimento das custas após a denegação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, da mesma legislação). O prazo, contudo, transcorreu em branco (ID 68165886 e 68165885), sem que os agravantes comprovassem o recolhimento do preparo, bem como não demonstraram justo impedimento, nos termos do art. 1.007,§ 6o, do Código de Processo Civil. Considerando que os autos retornaram à conclusão, sem a juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, já que não preenchido os requisitos de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator